Tribunal: CARF
Processo: 19679.720341/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
O saldo credor do PIS e COFINS acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário pode ser utilizado na compensação com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB ou no ressarcimento desses créditos nos termos do artigo 16, da Lei 11.116, de 18 de maio de 2005, em razão do disposto no artigo 17 da Lei 11.033, de 21.12.2004, que assegura a apuração de créditos decorrentes de operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para a COFINS e o PIS, a partir de 09/08/2004.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA - MERCADO INTERNO. AÇÃO JUDICIAL EXCLUSÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA PIS/PASEP. NÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM LIMINAR QUE AFASTE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA EFEITOS DE RESSARCIMENTO
A ação para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS sem liminar que determine alteração na forma de cálculo do crédito da Pis Não Cumulativa Mercado Interno para fins de Ressarcimento não impossibilita o pleito desde que seja aplicada a legislação vigente.
Não se confundem os créditos da Não Cumulatividade da Pis com créditos decorrentes de ação judicial para exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/PASEP não transitada em julgado. Inaplicável no caso o art. 170-A do CTN e o art.32 da IN RFB 1.300/2012.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. TEMA 1003. STJ.
No ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos aplica-se a taxa Selic, a partir do 361o dia, a contar da data do protocolo do pedido.
RECURSOS REPETITIVOS OU COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento administrativo de primeira instância, visto que o processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720341/2018-98
ACÓRDÃO
3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
O saldo credor do PIS e COFINS acumulado ao final de cada trimestre do
ano calendário pode ser utilizado na compensação com débitos relativos a
outros tributos e contribuições administrados pela RFB ou no
ressarcimento desses créditos nos termos do artigo 16, da Lei 11.116, de
18 de maio de 2005, em razão do disposto no artigo 17 da Lei 11.033, de
21.12.2004, que assegura a apuração de créditos decorrentes de operações
de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da contribuição para a COFINS e o PIS, a partir de 09/08/2004.
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA -
MERCADO INTERNO. AÇÃO JUDICIAL EXCLUSÃO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DA PIS/PASEP. NÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM LIMINAR
QUE AFASTE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA EFEITOS DE RESSARCIMENTO
A ação para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS sem
liminar que determine alteração na forma de cálculo do crédito da Pis Não
Cumulativa Mercado Interno para fins de Ressarcimento não impossibilita
o pleito desde que seja aplicada a legislação vigente.
Não se confundem os créditos da Não Cumulatividade da Pis com créditos
decorrentes de ação judicial para exclusão do ICMS da base de cálculo da
PIS/PASEP não transitada em julgado. Inaplicável no caso o art. 170-A do
CTN e o art.32 da IN RFB 1.300/2012.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. TEMA 1003.
STJ.
No ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos aplica-se a taxa Selic,
a partir do 361o dia, a contar da data do protocolo do pedido.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
2
RECURSOS REPETITIVOS OU COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento
administrativo de primeira instância, visto que o processo administrativo
fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para fins de reconhecer a possibilidade de análise do crédito e, por
consequência, determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja analisado a
liquidez e certeza do crédito tributário alegado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.227, de 19 de setembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 19679.720319/2018-48, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Anielo Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, sendo que o pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo contribuinte é referente à Contribuição para o
PIS/Pasep.
Os Fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
3
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado do acórdão recorrido o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese,
que é tempestivo o presente recuso voluntário e que:
12. Nesse cenário, o trânsito em julgado da decisão judicial determinando a não
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/PASEP não repercute no valor do
crédito objeto do pedido de ressarcimento (nem para aumentá-lo e muito menos
para reduzi-lo), sendo certo que os seus efeitos serão apurados em
procedimentos próprios e específicos (e desvinculados do pedido de
ressarcimento).
(...) Diante do exposto, os 26 (vinte e seis) processos administrativos acima
relacionados devem ser apensados, para julgamento conjunto, tendo em vista os
princípios da eficiência administrativa e da economia processual, e para evitar a
prolação de decisões administrativas conflitantes.
(...) Nesse sentido, confira-se, mais uma vez, a regra do §1o do artigo 3o da Lei no
10.637/2002 (cuja redação é reproduzida na Lei no 10.833/2003) que, de pronto,
comprova que a discussão judicial relativa à não inclusão do ICMS nas bases de
cálculo do PIS e da COFINS não repercutirá no cálculo dos créditos da não
cumulatividade:
(...) Vale repetir, para fins de apuração de créditos no contexto da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, a decisão legislativa (e que deve ser
respeitada pelas autoridades administrativa) foi considerar o valor total da
operação de aquisição de bens e de serviços (ou seja, o valor total pago pelo
adquirente de bens e de serviços, no caso a Recorrente), sendo absolutamente
irrelevante a existência (ou não) de recolhimento de PIS e de COFINS pelos
fornecedores, e o montante eventualmente recolhido.
(...) Nesse cenário, a superveniência de decisão judicial transitada em julgado
(tanto na ação própria da Recorrente quanto em eventuais ações propostas pelos
fornecedores de bens e de serviços), determinando a não inclusão do ICMS nas
bases de cálculo do PIS e da COFINS, não afetará o cálculo dos créditos da não
cumulatividade, pois, à luz da legislação tributária de regência, o que importa no
caso concreto é o valor total pago pela Recorrente na aquisição de bens e de
serviços.
(...) E, nesse passo, eventual redução do valor do débito devido no período de
apuração implicará o surgimento de (novo) crédito decorrente de pagamento
indevido (e não ressarcimento da contribuição), que deverá ser devidamente
habilitado na Receita Federal do Brasil para apenas após ser utilizado pela
Recorrente em declarações de compensação.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
4
(...) Diante do exposto, está suficientemente demonstrado que a superveniência
de decisão judicial transitada em julgado, determinando a não inclusão do ICMS
nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, não repercutirá no cálculo dos créditos
da não cumulatividade pleiteados administrativamente, pois esses créditos da não
cumulatividade foram calculados corretamente pela Recorrente sobre o valor
total da operação, conforme determinado pelas Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
(...) E, no caso concreto, essa distinção fica ainda mais evidente diante do pedido
formulado em juízo pela Recorrente. De fato, no ano de 2006, a Recorrente
impetrou o Mandado de Segurança no 0022384-58.2006.4.03.6100, pleiteando a
concessão de liminar e posterior segurança, para afastar a inclusão do ICMS nas
bases de cálculo do PIS e da COFINS (...).
(...) Por fim, vale destacar que, diante dos esclarecimentos prestado, é óbvio
ululante que o artigo 170-A do Código Tributário Nacional, utilizado pela r.
decisão recorrida para justificar a manutenção do indeferimento do direito
creditório, não tem qualquer aplicabilidade no caso concreto.(...)
(...) E a razão para que o artigo 170-A do Código Tributário Nacional seja
inaplicável ao caso concreto é bem simples, e já foi delineada nesse recurso
voluntário: a discussão judicial envolvendo a não inclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS não tem qualquer relação com o direito creditório em
discussão nestes autos.
(...) Por sua vez, o crédito pleiteado no pedido de ressarcimento objeto do
processo administrativo em referência não é objeto de qualquer discussão
judicial. Até porque, fosse o crédito em discussão nesses autos objeto de
discussão judicial, não haveria sequer a instauração de contencioso
administrativo, tendo em vista a configuração de concomitância (Súmula CARF no
1).
(...) Por consequência, também é inaplicável o §3o do artigo 32 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, invocado pela autoridade administrativa na
prolação do despacho decisório, ao caso concreto.
(...) Nesse cenário, é obvio e evidente que o disposto no artigo 32, §3o, da IN RFB
no 1.300/2012, invocado no r. despacho decisório, não se aplica no caso concreto
e igualmente não serve de motivação para o indeferimento do direito creditório
pleiteado
pela
Recorrente.
Portanto,
decididamente,
o
entendimento
manifestado pelo tanto no r. despacho decisório como na r. decisão recorrida não
encontra amparo na legislação tributária de regência.
(...) O Plenário do E. STF fixou a seguinte tese: “A mora injustificada ou irrazoável
do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza ‘resistência
ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária”. Essa tese é
plenamente aplicável ao caso concreto!
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
5
(...) Isso porque, o contexto fático dá conta da ilegal e injustificada procrastinação
do Fisco em apreciar e reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente,
a atrair a aplicação da Taxa SELIC para atualização dos valores objeto do pedido
de ressarcimento vinculado ao processo administrativo em referência.
(...) Diante do exposto, e considerando-se a pacífica jurisprudência sobre a
matéria, deverá ser aplicada a Taxa SELIC sobre o valor do direito creditório
reconhecido.
(...) Diante do exposto, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica
e da moralidade administrativa, na remota hipótese de ser mantido o
entendimento manifestado na r. decisão recorrida, no sentido de que a
quantificação do crédito pleiteado estaria vinculada à decisão final nos autos do
Mandado de Segurança no 0022384-58.2006.4.03.6100, deve, então, ser
sobrestado o processo administrativo até o trânsito em julgado do referido
mandamus.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o direito
creditório e determinada a atualização pela Taxa Selic ou que seja sobrestado até o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança no 0022384- 58.2006.4.03.6100.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023.
Preenche os demais requisitos de admissibilidade e assim dele tomo
conhecimento

FUNDAMENTAÇÃO

DO PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO
Quanto ao pedido de julgamento simultâneo dos 26 processos relacionados no
Recurso Voluntário cumpre anotar que aqueles que tiveram Recurso Voluntário
juntados aos respectivos processos estão sendo julgados conjuntamente na forma
de Repetitivos.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
6

DA AÇÃO JUDICIAL E SUA RELAÇÃO COM A ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO
A recorrente alega que:
12. Nesse cenário, o trânsito em julgado da decisão judicial determinando a não
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não repercute no valor do
crédito objeto do pedido de ressarcimento (nem para aumentá-lo e muito menos
para reduzi-lo), sendo certo que os seus efeitos serão apurados em procedimentos
próprios e específicos (e desvinculados do pedido de ressarcimento).
Defende a inaplicabilidade ao caso do §3o do art. 32 da IN SRF 1.300/2012 e do
art. 170-A do CTN
46. Nesse sentido, confira-se, mais uma vez, a regra do §1o do artigo 3o da Lei no
10.637/2002 (cuja redação é reproduzida na Lei no 10.833/2003) que, de pronto,
comprova que a discussão judicial relativa à não inclusão do ICMS nas bases de
cálculo do PIS e da COFINS não repercutirá no cálculo dos créditos da não
cumulatividade.
56. Vale repetir, para fins de apuração de créditos no contexto da não
cumulatividade do PIS e da COFINS, a decisão legislativa (e que deve ser respeitada
pelas autoridades administrativa) foi considerar o valor total da operação de
aquisição de bens e de serviços (ou seja, o valor total pago pelo adquirente de bens
e de serviços, no caso a Recorrente), sendo absolutamente irrelevante a existência
(ou não) de recolhimento de PIS e de COFINS pelos fornecedores, e o montante
eventualmente recolhido.
A decisão recorrida delimita as ações judiciais que foram consideradas no
Despacho Decisório impugnado.
No entanto, o que se verifica é que a decisão exarada no despacho decisório ora
guerreado é motivada pelo mandado de segurança no 0022384-58.2006.4.03.6100
e o processo judicial no 5003143-27.2017.4.03.6100, fazendo apenas uma menção
ao processo judicial referente aos anos anteriores.
(...)
Repise-se que a manifestante impetrou mandado de segurança (no
2006.61.00.022384-3), em face do Delegado da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo, pleiteando a concessão de medida liminar
reconhecendo o direito líquido e certo à exclusão do ICMS das bases de cálculo do
PIS e da COFINS, a partir do mês de setembro de 2006.
Consta no Despacho Decisório que:
20. No curso das análises preliminares verificou-se através do site do trf3jus que o
Interessado impetrou mandado de segurança de no 0022384-58.2006.4.03.6100
em 11/10/2006, com pedido de liminar, processo judicial no 5003143-
27.2017.4.03.6100, em curso,em que pleiteia a exclusão do ICMS da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS. Também ingressou com a
ação ordinária no. 0029413-91.2008.4.03.6100 com pedido de compensação
referente aos anos anteriores.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
7
Na falta do trânsito em julgado das referidas ações a decisão recorrida entendeu
que caberia analisar, a luz da IN 1.300/2012,com redação dada pela IN RFB
1.425/2013 se a decisão judicial a ser proferida teria o condão de alterar total ou
parcialmente o crédito a ser ressarcido
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
(...)
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins.
A decisão recorrida entendeu que foi o art.170-A do CTN que originalmente vedou
a compensação quando o tributo a ser compensado é objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo antes da ocorrência do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Nesse sentido a decisão recorrida entendeu que a determinação do §3o, art.32 da
IN RFB 1300/2012 fundamentada na disposição do art. 170-A do CTN é clara no
sentido de que deve-se aguardar a decisão final do Poder Judiciário e considerou
para reforço de seus argumentos o entendimento exarado no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no Acórdão no 3301-004.475, de 22/03/2018):
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA JUDICIAL.É vedado o ressarcimento à pessoa jurídica
com processo judicial em que a decisão definitiva a ser proferida pelo Poder
Judiciário possa alterar o valor do ressarcimento solicitado. (Acórdão no 3301-
004.475, de 22/03/2018).
Considerou a decisão recorrida que a análise do ressarcimento na forma pleiteada
pela recorrente (com a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições),
para ulterior habilitação do crédito alterado em decisão judicial, não teria amparo
em nenhum fundamento legal.
Considera ainda a decisão recorrida que o crédito que pode ser objeto de
ressarcimento nos termos do art.27 da IN RFB 1.300/2012 resulta de cálculo onde
se verifica a diferença entre o crédito apurado na forma do art. 3o da Lei
10.637/2002 e do art.3o da Lei 10.833/2003 e os valores decorrentes das
respectivas contribuições. Conclui então que:
Assim, para a apuração do crédito a que se refere o §3o do art. 32 é imprescindível
conhecer qual o débito referente às contribuição no período, importância essa,
estritamente vinculada ao que será decidido no Poder Judiciário.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
8
(...)
Pelo exposto, há que se considerar como correto o posicionamento da autoridade
fiscal no despacho decisório ora guerreado, ao considerar que a matéria tratada no
Poder Judiciário tem o condão de alterar o valor do crédito a ser ressarcido.
(...)
Além disso, a autoridade fiscal ainda explica que o resultado da decisão judicial traz
outro impacto à análise do direito creditório, vez que se o ICMS não incide na base
de cálculo das contribuições, também não poderia compor a base de cálculo dos
créditos pleiteados pela contribuinte.
A decisão recorrida refere também a Consulta Cosit 227/2017 que veda a
apropriação de créditos de PIS/COFINS nas situações em que bens e serviços são
adquiridos em operações beneficiadas com não incidência, incidência com
alíquota zero ou com suspensão das contribuições.
Aprecio,
Assiste razão à recorrente quanto a alegação de que o crédito pleiteado
Ressarcimento Cofins Não-Cumulativa Mercado Interno não se confunde com
crédito decorrente de ação Judicial para exclusão do ICMS da base de cálculo da
Cofins.
Caso as ações tivessem o mesmo objeto do crédito discutido nesse processo
administrativo seria o caso de concomitância onde se aplicaria a Súmula CARF no1
A decisão recorrida acertadamente considerou que o crédito que pode ser objeto
de ressarcimento nos termos do art.27 da IN RFB 1.300/2012 resulta de cálculo
onde se verifica a diferença entre o crédito apurado na forma do art. 3o da Lei
10.637/2002 e do art.3o da Lei 10.833/2003 e os valores decorrentes das
respectivas contribuições.
Embora a forma de cálculo de apuração de créditos passíveis de
ressarcimento/compensação de créditos de Cofins Não-Cumulativa Mercado
Interno na forma das Leis 10.637/2002 e 10833/2003 esteja correta pois
dependem do confronto do débito com os créditos no caso as ações judiciais que
visam a exclusão de ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS não têm o mesmo
objeto do crédito pleiteado.
Não se aplica portanto ao caso a vedação contida no Art.170-A do CTN pois o
crédito pleiteado não é decorrente de ação judicial
Entendo que as ações judiciais consideradas na decisão recorrida não impõem
alteração na aplicação da legislação sobre a apuração dos créditos da não –
cumulatividade para efeito de Ressarcimento/Compensação
O pedido no mandado de segurança no 0022384-58.2006.4.03.6100 refere-se a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS seja Cumulativo ou Não-
Cumulativo para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento
do PIS/COFINS decorrente da liminar.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
9

Abaixo o pedido no processo judicial no 5001857-14.2017.4.03.6100
79. Ante o exposto, demonstradas a liquidez e certeza do direito violado, a
IMPETRANTE requer:
a) seja o presente writ recebido e processado com a concessão de MEDIDA
LIMINAR, inaudita altera pars, garantindo o direito da IMPETRANTE de excluir o
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS tanto na modalidade cumulativa
quanto não-cumulativa, após as alterações legislativas trazidas pela Lei no.
12.973/14, impedindo quaisquer atos de cobrança por parte da IMPETRADA com
relação aos referidos tributos, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do art.
151, inc. IV do CTN;
b) seja expedido ofício à Autoridade Coatora, dando ciência da concessão da
medida liminar requerida, bem como concedendo à essa o competente prazo para
que preste as Informações que julgar cabíveis; e
c) após ouvido o Representante do Ministério Público, seja, ao final, CONCEDIDA
EM DEFINITIVO A SEGURANÇA, de modo a ser afastada a coação apontada,
ratificando a liminar deferida, reconhecendo o direito da IMPETRANTE de excluir o
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tanto na modalidade cumulativa
quanto não-cumulativa, após as alterações legislativas trazidas pela Lei no.
12.973/14, reconhecendo o direito à restituição e/ou à compensação com
quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, dos valores
indevidamente tributados a esse título, desde 01/2015 (mês-competência),
acrescidos da SELIC ou por outro índice que vier a substituí-la, procedimento esse a
ser realizado na esfera administrativa.
d) Ad argumentandum, caso Vossa Excelência entenda que a matéria posta à
apreciação depende do julgamento do Mandado de Segurança no. 0022384-
58.2006.4.03.6100 e da Ação Ordinária no. 0029413-91.2008.4.03.6100, requer seja
suspenso o andamento deste mandamus, até que seja proferida decisão final
naqueles, nos termos do disposto no art. 313, inc. V, a do Código de Processo Civil.
Verifica-se com a Decisão prolatada em 24/03/2017 que foi determinada em sede
liminar MS no 5001857-14.2017.4.03.6100 a suspensão dos valores referentes ao
ICMS nas bases de cálculo do PIS/COFINS abstendo-se a autoridade coatora de
cobrar a partir de janeiro /2015.
Logo, reconhecido o direito à exclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS, a autoridade impetrada deve abster-se de praticar
quaisquer atos que tenham por finalidade a cobrança do crédito ora questionado,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
10
ressalvados aqueles tendentes a impedir o decurso do prazo decadencial e/ou
prescricional, evitando-se, com isto, a irreversibilidade do dano.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do
valor referente ao ICMS na apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS,
abstendo-se a autoridade de praticar qualquer ato de cobrança.
Dessa forma as ações judiciais consideradas pela decisão recorrida somente
implicam que a Autoridade coatora não promova a cobrança.
Entendo que não se aplica ao caso a restrição disposta no §3o do art. 32 da IN SRF
1.300/2012 referente aos cálculos apuração dos créditos de Cofins Não-
Cumulativa para efeitos de ressarcimento/compensação ao qual se aplica o
disposto nas Leis 10.637/2002 e 10833/2003.
O Acórdão no 3301-004.475, de 22/03/2018 citado na decisão recorrida trata de
uma situação fática diferente pois houve lançamento em Auto de Infração
reduzindo o valor passível de ressarcimento que ainda estava em discussão.
Na situação do presente caso o contribuinte, conforme suas alegações, não
diminuiu a base de cálculos dos seus débitos para efeito de apuração do saldo
credor de Cofins Não Cumulativa Mercado Interno para efeito de
Ressarcimento/compensação.
Por todo o exposto não se vislumbra determinação judicial em sede liminar que
impeça a apuração para efeito de ressarcimento /compensação dos crédito da
Cofins Não Cumulativa Mercado Interno nos moldes da Legislação aplicável
O saldo credor do PIS e COFINS acumulado ao final de cada trimestre do ano
calendário pode ser utilizado na compensação com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela RFB ou no ressarcimento desses
créditos nos termos do artigo 16, da Lei 11.116, de 18 de maio de 2005, em razão
do disposto no artigo 17 da Lei 11.033, de 21.12.2004, que assegura a apuração
de créditos decorrentes de operações de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para a COFINS e o PIS, a
partir de 09/08/2004.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS PEDIDOS
DE RESSARCIMENTO
Alega a recorrente que
111. Isso porque, o contexto fático dá conta da ilegal e injustificada procrastinação
do Fisco em apreciar e reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente, a
atrair a aplicação da Taxa SELIC para atualização dos valores objeto do pedido de
ressarcimento vinculado ao processo administrativo em referência.
Aprecio,
No presente caso o pedido de ressarcimento foi transmitido em 15/06/2015 e foi
cientificada do despacho decisório em 14/05/2018 conforme consta da decisão
recorrida
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
11
Tendo transcorrido mais de 360 dias da transmissão do pedido de Ressarcimento
até a data de ciência do Despacho Decisório
È cediço que o art. 13 combinado com o art.15 da Lei 10833/2003 não permitem a
incidência da Selic no aproveitamento dos créditos da Não-cumulatividade.de
COFINS/PIS
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME tratou da necessidade de revisão da
Súmula CARF No 125:
Assunto: Necessidade de revisão da Súmula CARF no 125 (“No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”)
ante a tese fixada no julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp
1.767.945/PR (Tema 1.003), cuja redação é a seguinte: “O termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.

A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME assim pronunciou:
Portanto, verifica-se contrariedade da Súmula CARF no 125 com o julgado,
impondo-se sua revogação, nos termos do §4o do art.74 do RICARF, por meio de
Portaria do Presidente do CARF, uma vez que o Acórdão proferido no RESP
1.767.945 foi superveniente.
Assim o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 2021, em atenção à tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à incidência de juros
compensatórios.
5. Em tese repetitiva, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.003, para definir
que o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
(...)
8. Em virtude do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no EAg 1.220.942,
no REsp 1.138.206 e no REsp 1240714, na Nota PGFN/CRJ no775/2014, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional esclareceu o entendimento quanto prazo
de 360 dias para conclusão do processo administrativo fiscal,com correção
monetária passados 360 dias do requerimento do contribuinte, com base na
interpretação dos julgados do STJ lastreados no art. 24, da Lei no 11.457,de 16 de
março de 2007. Vejamos as Ementas dos julgados:
Entendo que ao caso aplica-se o TEMA 1003. STJ:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.248 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720341/2018-98
12
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007).

DO SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
Não se aplica o sobrestamento em vista que as ações consideradas na decisão não
afetam a apreciação do pleito visto que trata-se de objetos diferentes e ademais
eventual resultado favorável ao contribuinte constituirá novo crédito de PFGIM na
eventualidade de haver sido efetivamente recolhimento indevido ou a maior
decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.

Com efeito, superada as questões que impossibilitaram a análise do mérito do
crédito pleiteado entendo que os autos deverão ser remetidos à repartição
competente, para que esta adentre o mérito do crédito pleiteado e se manifeste
expressamente acerca da certeza e liquidez do crédito tributário em comento.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
fins de reconhecer a possibilidade de análise do crédito e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja analisado a
liquidez e certeza do crédito tributário alegado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso, para fins de reconhecer a possibilidade de análise do crédito e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja analisado a liquidez e certeza
do crédito tributário alegado.
Assinado Digitalmente
Anielo Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 295
DF CARF MF
Original